Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000771-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): A C DE ALMEIDA E CIA LTDA - EPP
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por A C de Almeida e Cia Ltda - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do mandado de segurança no 1000968-29.2020.8.11.0002, impetrado contra o Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a suspensão do protesto de protocolo n. 194960 do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande -MT, bem como a suspensão dos efeitos da ilegal CDA n. 6315/2019, até o julgamento de mérito do presente mandamus.
Em síntese, alega que a probabilidade do seu direito está demonstrada, diante da demonstração inequívoca da violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), na medida em que foi violado o direito da Impetrante em recorrer da decisão administrativa, em virtude de sua não intimação, bem como o perigo de dano, uma vez que está impossibilitada de praticar ato de comércio.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo para determinar a suspensão do protesto de protocolo n. 194960 do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande-MT, bem como a suspensão dos efeitos da ilegal CDA n. 6315/2019, até o regular julgamento de mérito do mandamus, por ser medida de Justiça que se faz mister.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a presença dos requisitos acima citados, necessários para o deferimento da medida pretendida, consoante passo a demonstrar.
Isso porque, compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que o AR de intimação da decisão foi encaminhado ao endereço constante do seu cadastro na Prefeitura Municipal, qual seja, Rua Presidente Arthur Bernardes, 901, Sala 07, Vila Ipase, Várzea Grande, em nome do escritório de contabilidade, Contab Assessoria e Contabilidade, restando recebido naquele endereço em 22-7-2019, consoante extrato obtido pelo sítio dos Correios, o qual não foi desconstituído pela Recorrente, tampouco que o referido escritório não a representa.
Ao contrário, o requerimento de Id. 27963295 – pág. 4, formulado pela própria Agravante em 30-11-2018, objetivando o cancelamento de débitos de ISS, comprova que a referida contadora a representa, visto que ela aponta como escritório contábil a Contab Assessoria e Contabilidade.
Nesse sentido, em princípio, não vislumbro irregularidade na intimação, porquanto, ainda que recebido pela contadora da sociedade, esta é considerada pessoa devidamente autorizada para o ato.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória - ISS. 1) Alegada ausência de notificação - Inocorrência Notificação da empresa na pessoa da contadora Procuração juntada aos autos. 2) Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa Inocorrência. 3) Recolhimento a menor de ISS - Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo atacado e nem o pagamento do tributo - Ausência de prova apta a desbancar a autuação fiscal - Ônus do autor - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 830658320068260000 SP 0083065-83.2006.8.26.0000, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 21/07/2011, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2011). [Destaquei]
(...) Não merece acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência de notificação, eis que recebido pela contadora da sociedade empresária à época dos fatos, vale dizer, pessoa devidamente autorizada para o ato. (...) No mérito, recurso da Defesa NÃO PROVIDO e recurso do Ministério Público PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130111748207, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/04/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2016 . Pág.: 254). [Destaquei]
Ainda, deixo de manifestar quanto a prescrição, uma vez que não objeto da pretensão da Recorrente.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Assim, por não visualizar os requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora